Tribunal: TJES
Processo: 5039374-27.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039374-27.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ANDRE GUSMAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5039374-27.2024.8.08.0024

APELANTE: LUIZ ANDRE GUSMAO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ ANDRÉ GUSMÃO DA SILVA
em face de sentença que condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13 (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 07 anos e 10 meses de reclusão e indenização por danos morais, sustentando insuficiência probatória, aplicação do concurso formal, fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se existe insuficiência probatória para a condenação do apelante em relação à vítima
E. J. F. M.
; (ii) estabelecer se se aplica o concurso formal de crimes, em detrimento do concurso material; (iii) determinar se há necessidade de reforma da dosimetria da pena; (iv) decidir sobre o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo Boletim Unificado, fotografias, Laudo de Exame Corporal, termos de declaração das vítimas e depoimentos judiciais, que se mostram harmônicos e coesos.

A jurisprudência pacífica e o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero reconhecem a
especial relevância da palavra da vítima
em crimes perpetrados às ocultas e em dinâmicas violentas, sendo corroborada por outros elementos de prova.

O exame de corpo de delito
não constitui o único meio hábil
para a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como o depoimento coeso e seguro da vítima, associado às fotografias, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe o reconhecimento do concurso formal de crimes, mas sim o concurso material (art. 69 do Código Penal), pois o réu agrediu a segunda vítima com a
intenção de assegurar a execução
do crime de lesão corporal praticado contra a primeira vítima, evidenciando
dolos autônomos
e ações independentes.

A culpabilidade, personalidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime da vítima
E. C. F. L.
apresentam vetores desfavoráveis, permitindo a
manutenção da valoração negativa
na primeira fase da dosimetria, com a
revisão da fração de aumento
aplicada para 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, conforme entendimento jurisprudencial.

A compensação integral da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
se alinha ao Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e na tese firmada no
Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça
, que permite a fixação de valor mínimo indenizatório desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o que ocorreu na exordial acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova, possui especial relevância para a comprovação da materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

É cabível o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) na hipótese de
dolos autônomos
, quando as agressões à segunda vítima objetivavam assegurar a execução do crime de lesão corporal contra a primeira vítima.

A fração de aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser revista, adotando-se o critério de
1/8 sobre o intervalo
entre as penas mínima e máxima cominadas.

A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em sentença penal condenatória é devida, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça,
havendo pedido expresso na exordial acusatória
.

Dispositivos relevantes citados
: art. 129, § 13; art. 69; art. 70, todos do Código Penal. art. 386, VII; art. 387, IV, ambos do Código de Processo Penal. Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: AGRG no AREsp 1444749/AC; REsp 2.058.971/MG (Tema 1214); AGRG no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE; AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO; AgRg no REsp n. 2.203.137/AL; Tema 585; Tema 983. CNJ, Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero (2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5039374-27.2024.8.08.0024

APELANTE: LUIZ ANDRE GUSMÃO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LUIZ ANDRÉ GUSMÃO DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 16374816), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13 (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 07 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de danos morais.

Nas razões recursais (ID 16374833), o apelante sustenta, em síntese, a insuficiência probatória quanto às agressões imputadas à vítima
E.
C.
F. M
., argumentando que as provas constantes dos autos não seriam suficientes para embasar a condenação, porquanto não há laudo pericial conclusivo que ateste as alegadas lesões e as declarações da vítima apresentariam inconsistências. Alega que as escoriações seriam decorrentes de uma queda acidental, quando tentou conter a irmã, a vítima E. C. F. L. Requer, assim, sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a aplicação do concurso formal entre os delitos, a fixação da pena-base no mínimo legal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) o denunciado Luiz André Gusmão Da Silva é ex-convivente da 1ª vítima, E. C. F. L., e ex-cunhado da 2ª vítima, E. J. F. M., tendo no dia 05/09/2024, aproximadamente às 17h30min, em via pública, nos bairros da Penha e Bonfim, em Vitória/ES, praticado o crime de Lesão Corporal Qualificada em desfavor destas.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, foi ao encalço da 1ª vítima objetivando ter conhecimento sobre o seu paradeiro, oportunidade em que, ao visualizar em suas mãos cópia de Boletim Unificado por ela registrado em seu desfavor com o respectivo pedido de Medidas Protetivas de Urgência, passou de maneira livre e consciente e com o animus laedendi a agredi-la violentamente, desferindo-lhe socos e chutes, levando-a a cair ao chão, momento em que esta se desvencilhou, escapando do local enquanto corria em direção à instituição de ensino de suas filhas, tendo encontrado com a 2ª vítima neste trajeto, bradando por socorro.

Nesse ínterim, almejando defender sua irmã ao visualizar que o denunciado permanecia seguindo-a a fim de perdurar com as agressões, a 2ª ofendida a abraçou, vindo ambas a caírem ao chão, momento no qual o autor dos fatos de forma brutal puxou a 1ª vítima pelos cabelos, dando continuidade às agressões físicas ao desferir-lhe socos, chutes, joelhadas e pisadas por todo o seu corpo.

Diante do contexto, a 2ª vítima colocou-se à frente da 1ª vítima para protegê-la, não logrando êxito eis que o denunciado de igual modo passou a agredi-la fisicamente, aplicando socos e empurrando-a para que soltasse a 1ª ofendida, além de arrastar ambas pelo chão, em seguida, passando a puxar sua excompanheira pelos cabelos a fim de levá-la para local ermo, somente cessando as práticas delituosas mediante a intervenção de terceiro, causando, assim, as lesões corporais testificadas nos laudos periciais de fls. 45/46 do ID nº 51138189, demonstradas nas fotografias de fls. 22/26 do ID nº 51138188 e de fls. 20/23 do ID nº 51138189 e nos documentos médicos de fls. 13/20 do ID nº 51138188.
(...)
”

Devidamente processado, o réu foi condenado, duas vezes, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

1. Da alegação de insuficiência probatória

Inicialmente, a defesa sustenta a insuficiência probatória e ausência de dolo em relação à vítima
E. J. F. M.
, alegando que as lesões decorreram de queda acidental, ocorrida quando ela tentava segurar a irmã.

A materialidade está consubstanciada no Boletim Unificado (ID 16374317, pp. 02/06), nas fotografias anexadas aos autos (ID 16374318, pp. 20/23), no Laudo de Exame Corporal (ID 16374318, p. 46), nos termos de declaração das vítimas e nos depoimentos prestados em juízo.

A vítima
E.
J
. F. M.
, em sede policial, declarou que Luiz André passou a agredi-la e a empurrá-la para que ela soltasse
E. C. F.
L
.
, atingindo seu braço com um dos socos. Afirmou, ainda, que pelo fato de não soltar a irmã, o apelante passou a arrastá-la junto pelo asfalto, resultando em dores nos joelhos, no braço direito e na região das nádegas, além de ralado no braço direito, em decorrência de ter sido arrastada.

Em juízo, a vítima confirmou o depoimento prestado na fase inquisitorial, reiterando que o acusado a agrediu com socos e empurrões, arrastando-a pelo asfalto juntamente com sua irmã.

A vítima
E. C. F.
L
., ao ser ouvida em juízo sobre as agressões sofridas por ela e por sua irmã, afirmou acreditar que as agressões foram intencionais, pois o réu poderia tê-las evitado.

Constata-se, assim, que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com aquele anteriormente registrado na esfera policial, descrevendo de forma consistente a dinâmica agressiva que resultou nas lesões.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Ademais, o Laudo de Exame de Lesões Corporais atestou a presença de
“uma ferida com fundo cruento, sem secreção, com aproximadamente quatro X três centímetros em terço méd
i
o do antebraço direito; uma escoriação com crosta acastanhada
de
quatro X três centímetros em terço mé
di
o do antebraço direito; uma escoriação com crosta acastanhada em destacamento com aproximadamente três X dois centímetros em terço médio da perna esquerda”
, lesões estas compatíveis com as agressões descritas pela vítima e visualmente confirmadas pelas fotografias acostadas aos autos.

Essa prova técnica, de natureza irrepetível, não apenas comprova a materialidade do crime de lesão corporal, como também confere verossimilhança a todo o relato da vítima.

Com efeito, o exame de corpo de delito não constitui o único meio hábil para a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal. Dependendo da gravidade e do local da agressão, esta pode não deixar vestígios aparentes, devendo o julgador valorar o conjunto probatório disponível, em especial o contexto fático e os demais elementos de prova.

Em situação semelhante, já decidiu a Corte Especial da c. Corte Cidadã que
“o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como na espécie, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal”
.

Desse modo, a negativa de autoria não se sustenta, estando a versão do réu isolada das demais provas dos autos.

2. Do concurso
formal de crimes

A Defesa pugna pelo reconhecimento do concurso de crimes na forma de concurso formal (artigo 70, do Código Penal), em detrimento do concurso material aplicado (artigo 69, do Código Penal).

Observo que ocorre o
concurso material
de crimes quando o agente pratica dois ou mais
crimes distintos, mediante mais de uma ação
, com fundamento no art. 69, do Código Penal.

Sobre o tema, leciona André Estefam:

"É de ver que, para falar em crimes cometidos em concurso material, é fundamental que exista entre os fatos algum vínculo. Em outras palavras, deve haver conexão (CPP, art. 76) entre os crimes cometidos. Aliás, sem o liame da conexão, os delitos seriam objeto de processos distintos, operando-se eventual soma das penas somente na fase de execução." (ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Geral (arts. 1º a 120). 8ª. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 460)

No caso em exame, verificam-se
dolos autônomos
, pois o réu agrediu a segunda vítima com a intenção de assegurar a execução do crime de lesão corporal praticado contra a primeira vítima, evidenciando a existência de ações independentes e finalidades distintas.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento do concurso material de crimes.

3
.
Da dosimetria da pena

Quanto a vítima E. J. F. M., o Juízo realizou a seguinte dosimetria:

A atitude interna do acusado e o grau de contrariedade ao dever demonstram que sua
culpabilidade

excede a normal ao tipo, considerando a extrema brutalidade empregada e perseguição à vítima. Seus
antecedentes

serão analisados na próxima fase (RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA em anexo). Sua
conduta social

é presumivelmente normal. Sua
personalidade

demonstra ser agressiva, controladora, com propensão à violência contra mulheres. Os
motivos

do crime são reprováveis, pois agiu por não aceitar que a vítima buscasse proteção legal. As
circunstâncias
são graves, tendo praticado o crime em via pública e na presença de crianças. As
consequências

são graves, tendo resultado em fratura que demandou cirurgia e hospitalização. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime.

Considerando a preponderância de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea,
ATENUO
a pena em 6 (seis) meses, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Presente a agravante da reincidência, razão pela qual
AGRAVO
a pena em 10 (dez) meses de reclusão, resultando em 04(quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando
definitiva a pena de 04(quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na primeira fase
, observo que a magistrada valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Em que pese as devidas valorações do juízo primevo, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1214, definiu que, mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, não implica reformatio in pejus a mera
correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,

nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Considerando a forma como o delito foi praticado, há elementos nos autos que permitem a manutenção dos vetores considerados desabonadores.

A
culpabilidade
do réu mostra-se reprovável, em razão do uso exacerbado de violência. Em audiência (mídia anexa), o réu informou medir 1,90m de altura, enquanto a vítima teria cerca de 1,70m, diferença que acentua a superioridade física e a gravidade das agressões. O apelante desferiu vários socos e chutes em todo o corpo da vítima, especialmente no rosto, o que demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta.

A personalidade do apelante também foi corretamente valorada como elevada, em razão da agressividade do apelante. Nesse sentido: “(...)
Esta Corte admite a valoração negativa da personalidade, "tendo em vista a agressividade do acusado, ressaltando-se os diversos conflitos no convívio familiar, inclusive outras ameaças à vítima" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)
.7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.).

Evidenciado ainda tratar-se de pessoa
violenta
, pois, segundo o conjunto probatório,
no dia anterior aos fatos já havia agredido a vítima
, que, inclusive],
registrou boletim de ocorrência
.

As
circunstâncias
do crime também se apresentam negativas, como corretamente reconhecido na origem, considerando-se que os fatos ocorreram em via pública, local de grande movimentação de populares. Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça “
(...)
O modus operandi do crime, praticado em via pública e em frente à residência de terceiro, revela maior gravidade, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
(...)
” (AgRg no REsp n. 2.203.137/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

Ressalte-se, ainda, que os fatos ocorreram na presença de crianças, sendo uma delas filha do réu com a primeira vítima, circunstância que
agrava a reprovabilidade da conduta
e
justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime

Os
motivos
também são negativos, pois o réu agrediu a vítima após visualizar o boletim de ocorrência registrado contra ele, demonstrando não ter respeito ou temor pela justiça e total ausência de arrependimento. A alegação de que a agressão teria decorrido de
discussão financeira
não elide a reprovabilidade, pois o motivo é
fútil e desproporcional.

Quanto às
consequências
do crime
igualmente se apresentam desfavoráveis, visto que, em razão das lesões, a vítima precisou ser afastada do trabalho e submetida a procedimento cirúrgico, conforme documentos constantes nos autos.

Feitas tais considerações, ainda que mantidas as valorações negativas de 5 (cinco) vetores, reviso a fração de aumento aplicada. O juízo de origem fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, todavia, compartilho do entendimento de que deve o magistrado adotar a fração de 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas. Deste modo, reduzo proporcionalmente a reprimenda, fixando a pena-base em
3
(
três
) ano
s
,
10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de
reclusão
.

Na
segunda fase
, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, as quais compenso integralmente, conforme entendimento consolidado no Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça.

Na
terceira fase
, ausentes as causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em

3
(
três
) ano
s
,
10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de
reclusão
.

Em relação a vítima
E.
J.
F. M.
, observo que o juízo de primeiro grau utilizou os mesmos fundamentos para valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade, os motivos e as consequências. Procedo, portanto, à reforma parcial, adotando os fundamentos já expostos em relação à personalidade e às consequências.

Em relação a
culpabilidade
, utilizando a técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, Tema Repetitivo nº 1214, REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024), extraem-se dos autos que o acusado agrediu a vítima desferindo diversos socos e chutes, além de arrastá-la pelo asfalto, conduta que demonstra intenso grau de reprovabilidade e justifica a valoração negativa do vetor.

Quanto aos
motivos
, igualmente utilizando a técnica de reforço de fundamentação, constata-se que o acusado agrediu a vítima enquanto esta tentava proteger a irmã, agindo, portanto, com o propósito de assegurar a execução do crime de lesões corporais. Assim, mantenho negativado o referido vetor.

Desse modo, negativadas 04 (quatro) circunstâncias judiciais, e adotado o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas cominadas, a pena-base deveria ser fixada em
3
(
três
) ano
s
e

6
(
seis
)
meses de
reclusão
. Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência. Devidamente aplicada a fração de 1/6, resultando na pena intermediária de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a qual mantenho como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Diante do concurso material, aplico o somatório das penas, fixando-as em
7
(
s
ete
)
anos, 04 (quatro) meses
e
1
5
(
quinze
) dias de
reclusão
, em regime inicial semiaberto.

4. Da indenização por danos morais

No tocante à indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a 1ª vítima e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a segunda vítima, a sentença encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 983
, segundo a qual “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”, o que se verifica in casu. Na exordial acusatória expressamente requereu-se a reparação dos danos causados, não havendo que se falar em ausência de pedido específico.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a dosimetria do crime, fixando a pena definitiva em

7
(
s
ete
)
anos, 04 (quatro) meses
e
1
5
(
quinze
) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)